Tribunal: CARF
Processo: 10865.003902/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ARGUMENTOS DE DEFESA. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE DA DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Por força do princípio processual da eventualidade da defesa, o contribuinte deve alegar toda a matéria de defesa que tiver na impugnação, pena de não mais poder fazê-lo em momento posterior em face do fenômeno processual da preclusão consumativa. Em consequência, o argumento de defesa somente levantado no recurso voluntário não pode ser conhecido, nos termos dos arts. 16 e 17 do Decreto no 70.235/72.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. REQUISITOS.
No julgamento dos EDcl no RE com repercussão geral no 566622/RS, no qual foram examinados conjuntamente os EDcl nas ADIs no 2028, 2036, 2228 e 2621, à exceção do inciso I do art. 55 da Lei no 8212/91, o Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade de todo o restante desse dispositivo legal, incluindo do seu inciso III.

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.003902/2009-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.824 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2021
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS E VISUAIS DE MOGI
GUAÇU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ARGUMENTOS DE DEFESA. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE DA
DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Por força do princípio processual da eventualidade da defesa, o contribuinte
deve alegar toda a matéria de defesa que tiver na impugnação, pena de não
mais poder fazê-lo em momento posterior em face do fenômeno processual da
preclusão consumativa. Em consequência, o argumento de defesa somente
levantado no recurso voluntário não pode ser conhecido, nos termos dos arts.
16 e 17 do Decreto no 70.235/72.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. REQUISITOS.
No julgamento dos EDcl no RE com repercussão geral no 566622/RS, no qual
foram examinados conjuntamente os EDcl nas ADI’s no 2028, 2036, 2228 e
2621, à exceção do inciso I do art. 55 da Lei no 8212/91, o Supremo Tribunal
declarou a inconstitucionalidade de todo o restante desse dispositivo legal,
incluindo do seu inciso III.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo das alegações de inconstitucionalidade da
Lei no 8.212/91 e da Lei no 12.101/09, uma vez que tais alegações não foram levadas ao
conhecimento e à apreciação da autoridade julgadora de primeira instância, representando
inovação recursal. Vencidos os Conselheiros Denny Medeiros da Silveira e Ana Claudia Borges
de Oliveira, que conheceram integralmente do recurso, por não reconhecerem a inovação
recursal, e, na parte conhecida do recurso, por unanimidade de votos, dar-lhe provimento,
cancelando-se o crédito tributário lançado.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.003902/2009-28
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.824 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003902/2009-28

(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
relatório da decisão recorrida, abaixo reproduzido:
Trata-se de Auto de Infração a obrigação principal - AI/DEBCAD n° 37.229.410-3,
lavrado em face do contribuinte acima identificado, constituindo contribuições devidas
à Seguridade Social atinentes as parcelas da empresa, inclusive para o financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho — RAT, em função da remuneração paga
ou creditada aos segurados empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram
serviços em atividades operacionais na sua sede.
Segundo o Relatório Fiscal, o contribuinte auditado é entidade beneficente de
assistência social em gozo de isenção total da quota patronal previdenciária, cujos
objetivos estatutários são "a prestação de serviços de natureza sociocultural e
educativas a pessoas portadoras de deficiência física, visual e auditiva, tomando em
especial consideração a criança e o adolescente, deficiente ou não, de modo a alcançar
sua plena integração na sociedade".
Ainda segundo o relato, tal entidade beneficente vem realizando atividades de cessão de
mão-de-obra como forma de subsistência, desde 05/09/1997, através de convênios
firmados com as empresas que especifica, mediante taxa administrativa de 15% sobre a
remuneração dos cedidos através dos convênios firmados, que passou a consistir na
principal receita da Associação.
Aduz que a Autuada não emite nota fiscal/fatura de prestação de serviços aos tomadores
de serviços, alegando dispensa em face de Decreto Municipal, emitindo Demonstrativo
de Encargos sobre a Folha de Pagamento com os Valores a serem repassados à
Entidade. Acrescenta que, quanto as retenções de 11% da Lei n° 9711/98, afirma nos
contratos-padrão firmados com as tomadoras não ser cabível, em face do Parecer
CJ/INSS n° 2.332/2000 e Nota Técnica PROCGER/CGMT/DCMT n° 15/2003. Não
obstante, em relação ao contrato firmado com o tomador de serviços Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos, a retenção foi feita, informada e deduzida das contribuições da
empresa declaradas em GFIP.
Afirma que os contratos/convênios firmados com as empresas contratantes preveem
apenas a relação de trabalho comum e própria de qualquer contrato de trabalho, em
especial os de cessão de mão-de-obra, com a colocação dos deficientes por um período
de 1 ano, com a possibilidade de permanecer por 2 anos e em seguida, por 5 anos.
Entende que não há integração no mercado de trabalho como previsto no
contrato/convênio simplesmente porque os empregados cedidos já são contratados pela
cedente, ou seja, tais deficientes alocados nas prestadoras não são contratados ao final
do período previsto, sendo simplesmente demitidos. Os contratos preveem jornada de
trabalho de 8 horas (comuns a todos os trabalhadores) e nenhum deficiente físico
atendido nas atividades da sede social da autuada foi colocado nas tomadoras, havendo
um ponto de suporte da Associação em São Paulo com a finalidade de selecionar e
encaminhar os deficientes, que nem conhecem a sede social da Entidade, para as
contratadas. Da mesma forma procede-se com relação aos menores colocados no
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.824 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003902/2009-28

mercado através dos convênios, entendendo tratar-se, esta prestação, [de] uma atividade
extra estatuto, pois não há previsão da absorção de pessoas 'não deficientes'.
Posto nestes fatos, entende haver desvirtuamento da promoção de assistência social
beneficente nestas atividades de cessão de mão-de-obra, permitindo a alocação de mão-
de-obra barata em virtude da imunidade de que goza, descumprindo o inciso III do art.
55 da Lei n° 8.212/91, razão pela qual será encaminhada Informação Fiscal ao Delegado
da Receita Federal jurisdicionante bem como Representação Administrativa para o
CNAS propondo o cancelamento da isenção da contribuição previdenciária ao final do
procedimento fiscal na auditada.
Afirma que "a presente notificação é emitida com a finalidade de prevenir a
decadência tributária com vistas ao PARECER/CJ n° 3.272...", que o lançamento
firmou-se sobre as remunerações mensais do pessoal envolvido nas prestações
operacionais em sua sede, extraída das folhas de pagamento, a classificação no CNAE
fiscal 9439-8/00 com FPAS 566, o que importa em RS 123.213,16 (Cento e vinte e
três mil, duzentos e treze reais e dezesseis centavos), valor consolidado em
21/12/2009, correspondente ao principal acrescido dos juros de mora e da multa de
oficio introduzida pela MP 449/08, tendo em vista a aplicação do art. 106, II, 'c' do
CTN.
A empresa interessada apresentou impugnação na qual contesta o lançamento fiscal,
introdutoriamente apresentando extenso arrazoado a respeito da atuação da auditada e
dos conceitos de deficiência, bem como a evolução da abordagem social e legislativa da
questão dos deficientes físicos, inclusive do papel das empresas de assistência social no
trato da matéria e argumentando, em síntese:
i) preliminarmente, a ocorrência da decadência do direito da constituição do crédito,
com supedâneo no artigo 173 do Código Tributário Nacional.
Nos argumentos de mérito, sustenta:
ii) que possui a condição de usufruir da isenção, outorgada por Ato Declaratório
expedido pelo Ministério da Previdência Social, em 14/08/1998 após ter preenchido
todos os requisitos legais;
iii) que periodicamente se submete à verificação dos requisitos para a manutenção desta
condição, apresentando relatório circunstanciado de suas atividades e demais provas
pertinentes e, deste modo, tendo ratificado o Termo Declaratório, mantendo-se em gozo
do beneficio;
iv) reafirma sua condição de entidade promotora da assistência social merecedora da
isenção das contribuições previdenciárias, quer pelos parâmetros do artigo 55 da Lei n°
8.212/91, que pelos da Lei n° 12.101/2009 que atualmente regulamenta a matéria;
v) cita o Parecer/CJ n° 2.332/01 que trata da retenção quando a cedente de mão de obra
é entidade beneficente, bem como os Pareceres 509/96 e 022/87, concluindo que se a
cobrança dos serviços prestados visa remunerar as entidades de assistência social e, com
os recursos obtidos, garantir a continuidade dos seus serviços de assistência social, não
há porque se negar a imunidade destes entes nem a natureza assistencial destas
instituições estando presentes os demais requisitos previstos em lei;
vi) na mesma linha, cita que se há imunidade em relação a estas instituições não há
como se exigir a retenção de quem com elas contrata, citando agora o Parecer CJ n°
2.416/01 que trata da natureza jurídica das atividades desenvolvidas pelo CIEE,
reconhecendo-lhe o caráter beneficente e o direito à isenção;
vii) conclui dizendo que a realização de um dos objetivos da assistência social atende
aos requisitos do artigo 55 da Lei n° 8.212/91 quanto à promoção da assistência social
beneficente, não restando dúvidas que a Impugnante atende a esta condição, tendo em
vista as inúmeras atividades relatadas, inclusive pela Auditoria Fiscal;
viii) quanto a alegação de não haver integração no mercado de trabalho pelo fato de os
cedidos já serem contratados pela cedente, argumenta com as experiências adquiridas no
convívio com outras pessoas, o aprendizado de uma tarefa, os reflexos de autoestima e o
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.824 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003902/2009-28

orgulho gerado pelo trabalho e pela autossubsistência, além do sentimento de ser útil e
respeitado, fatos que respondem aos conceitos de integração e inclusão social;
ix) ainda, que a obtenção de resultados positivos na prestação de serviços ou na venda
de bens pelas entidades sem fins lucrativos encontra-se previsto na própria lei, bastando
que tais resultados sejam reinvestidos na atividade assistencial da instituição, conforme
o afirma a própria Auditoria;
x) afirma que não há como igualar estas instituições com as demais empresas que tem
finalidade lucrativa, nem alegar que tal comportamento violaria o artigo que fala sobre
abuso do poder econômico, a dominação de mercados e a eliminação da concorrência
ou o aumento arbitrário dos lucros, citando novamente o Parecer/CJ n° 2.332 bem como
jurisprudência;
xi) refuta o Parecer/CJ n° 3.272, dizendo que as interpretações dele extraídas não
merecem prosperar, pois contrárias a disposição do inciso III do art. 55 que não vedava
expressamente a cessão de mão-de-obra pelas entidades beneficentes, sustentando que
ela é possível tão-somente exigida a promoção gratuita e em caráter exclusivo da
assistência social beneficente e a filantropia, conforme exercido pela Impugnante;
xii) impugna a multa aplicada decorrente da declaração incorreta em GFIP, pela não
ocorrência da acusação apontada, não ficando claro a conduta apenada, se pautada em
ausência de declaração ou na apresentação de declaração incorreta; aduz que, em
consulta ao site da Receita Federal, em texto explicativo sobre aplicação de multas
incidentes sobre recolhimentos em atraso, constatou a inaplicabilidade da multa de
oficio de 75% arbitrada pela Auditoria Fiscal;
xiii) afasta a possibilidade de cometimento de crime de sonegação de contribuição
previdenciária, pela analise do tipo penal previsto no art. 337-A do Código Penal,
inexistindo a configuração de dolo.
A DRJ/RPO julgou improcedente a impugnação apresentada, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ENTIDADES BENEFICENTES. ISENÇÃO. CESSÃO
DE MÃO-DE-OBRA.
As entidades beneficentes ficam isentas das contribuições previstas nos artigos 22 e 23
da Lei de Custeio da Previdência Social desde que atendam todos os requisitos
insculpidos no artigo 55 daquela Lei.
Somente poderão realizar cessão de mão-de-obra sem perder a isenção das
contribuições para a Seguridade Social as entidades que atendam a dois critérios: caráter
acidental da cessão onerosa de mão-de-obra e mínima quantidade representativa dos
empregados cedidos em relação ao número de empregados da entidade beneficente.
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. DISCUSSÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA.
PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA.
Será constituído o crédito tributário de contribuições objeto de discussão judicial ou
administrativa com o fito de prevenir a decadência, uma vez que esta não se suspende
nem se interrompe, a menos que haja disposição judicial expressa em sentido contrário.
MULTAS APLICADAS EM DECORRÊNCIA DO DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA E PRINCIPAL. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE.
MULTA MAIS BENÉFICA. ANALISE COMPARATIVA PARA RECALCULO DA
MULTA.
Verificando-se em relação aos mesmos fatos geradores a aplicação de multa em
decorrência do descumprimento da obrigação acessória prevista no parágrafo 5 0• do
artigo 32 da Lei 8.212/91 e de multa moratória cominada no artigo 35 da mesma Lei (na
redação dada pela Lei 9.876/99), para fins de determinação da penalidade mais
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.824 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003902/2009-28

benéfica, o somatório das mesmas deve ser comparado à multa de oficio prevista na
legislação superveniente (artigo 44, I da Lei 9.430/96, em virtude da nova redação
conferida pela MP 449/2008 ao artigo 35 da Lei 8.212/91).
REPRESENTAÇÃO FISCAL.
A representação fiscal para fins penais não é ato discricionário do Auditor, decorre de
disposição expressa do art. 66 da lei 3.688/41 (Lei de Contravenções Penais) e deve ser
formalizada sempre que, no exercício de suas funções, seja constatada a ocorrência, em
tese, de crime de ação penal pública ou contravenção penal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificado dessa decisão aos 13/07/10 (fls. 181), foi interposto recurso voluntário
aos 12/08/10 (fls. 187/204), no qual o contribuinte alega, em síntese:
a) que desde a sua constituição, tem reconhecido seu caráter beneficente e de
assistência social, logo, de utilidade pública no âmbito federal, estadual e
municipal, e conforme fazem prova todos os documentos anexados aos
autos, goza do benefício de imunidade no que diz respeito ao recolhimento
de contribuições previdenciárias ilicitamente lançadas no auto de infração
impugnado;
b) faz um descritivo de todas as atividades assistenciais desenvolvidas, dentre
elas, parcerias com o PAT de Mogi Guaçu-SP para vagas de empregos
para Portadores de Deficiência, parcerias essas sem nenhum fim
lucrativo ou econômico;
c) passa a tratar, então, da competência para certificar uma entidade
beneficente de assistência social e a legislação aplicável vigente à época e
anteriormente, para concluir que naquele momento, a certificação das
entidades beneficentes de assistência social era regida pela Lei no
12101/19;
d) afirma que nos termos do art. 31 dessa lei, o direito à isenção de
contribuições sociais será exercido pela entidade beneficente a partir da
data de sua concessão e será automaticamente suspenso durante o período
em que se constatar o descumprimento dos requisitos para o gozo do
benefício, devendo o lançamento ter como termo inicial a data da
ocorrência da infração que lhe deu causa;
e) na sequência, passa a discorrer sobre a imunidade prevista no art. 195, § 7o
da CF/88;
f) na sequência, discorre longamente sobre a imunidade constitucional
prevista no art. 195, § 7o da CF/88, a diferença entre imunidade e isenção,
citando inúmeras lições doutrinárias a esse respeito, concluindo que a
regulamentação do mencionado dispositivo constitucional somente pode se
dar por meio de lei complementar, de modo que os requisitos para fruição
do benefício inseridos no ordenamento jurídico pelas Leis no 8212/91 e
12101/09 são inconstitucionais;
g) afirma que, de todo modo, fato é que seja atendendo aos requisitos do art.
18 da Lei no 12101/09 ou ao art. 14 do CTN, sempre preencheu os
requisitos da essenciais à sua certificação de entidade assistencial e,
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.824 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003902/2009-28

portanto, tem pleno direito à imunidade constitucional, sempre cumprindo
“inegável e cumulativamente” todos os requisitos determinados pela lei
para o gozo da imunidade, de modo que qualquer revogação e cobrança
que viesse a lhe alcançar, somente poderia ter efeitos para fatos futuros e
jamais de forma retroativa, como pretende o presente lançamento;
h) por fim, requer a reforma do acórdão recorrido, para julgar improcedente o
auto de infração.
Vindo os autos a este Conselho para apreciação e julgamento do recurso
voluntário, houve por bem este colegiado determinar a conversão do julgamento em diligência
para que a unidade de origem informasse
o atual andamento do processo no qual se discute o cancelamento do Ato Declaratório
de Isenção da recorrente, informando a autoridade fiscal o DEBCAD do Auto de
Infração, bem como o número do processo administrativo correspondente, com o
sobrestamento do presente processo, até que venha a ser proferida decisão final sobre ter
a recorrente desviado ou não a sua finalidade de promoção.
Em resposta, sobreveio o Despacho de 30 de maio de 2016, a fls. 223, no qual a
autoridade fiscal se manifestou no seguinte sentido:
1. Processo baixado em diligência pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF conforme Resolução 2402-000.249 – 4a Câmara /2a Turma Ordinária de 19 de
junho de 2012 para informação acerca do processo no qual discute o cancelamento do
Ato Declaratório de Isenção da recorrente.
2. Auto de Infração lavrado em 21/12/2009, na vigência da Lei no 12.101, de 27 de
novembro de 2009, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de
assistência social, e regula os procedimentos de isenção de contribuições para a
seguridade social.
3. Considerando que o art. 55 da Lei no 8212/1991, foi revogado pela Lei no
12.101/2009, acabando assim com a obrigatoriedade do requerimento do § 1o do art. 55
da Lei no 8212/1991, para que a entidade possa usufruir da isenção das contribuições
sociais.
4. Considerando disposto no art. 31 da Lei 12.101/2009, de que a isenção pode ser
exercida pela entidade a contar da data da publicação da concessão de sua certificação e
independe de requerimento à RFB.
Art. 31. O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela
entidade a contar da data da publicação da concessão de sua certificação, desde
que atendido o disposto na Seção I deste Capítulo.
5. Descreve o AFRFB no item 26 do Relatório Fiscal do Auto de Infração a ocorrência
da infração por descumprimento ao requisito previsto no inciso III do art. 55 da Lei no
8.212, de 1991 (vigente na data do fato gerador), abaixo transcrito:
Por estar visando primordialmente, a realização de cessão de mão-de-obra como
atividade principal em contratos renovados periodicamente, desde 1997 a
Associação não faz jus a isenção prevista no art. 55 da Lei n° 8.212/91, por
descumprimento do seu inciso III, abaixo transcrito:
6. Verifica-se que o Auto de Infração foi lavrado de acordo com o rito estabelecido no
art. 32 da Lei 12.101, de 2009, aplicando-se a legislação vigente na data de ocorrência
do fato gerador.
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na
Seção I deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil
lavrará o auto de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos
que demonstram o não atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção. § 1o
Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das contribuições
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.824 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003902/2009-28

referidas no art. 31 durante o período em que se constatar o descumprimento de
requisito na forma deste artigo, devendo o lançamento correspondente ter como
termo inicial a data da ocorrência da infração que lhe deu causa.
§ 2o O disposto neste artigo obedecerá ao rito do processo administrativo fiscal
vigente.
7. Tendo em vista o disposto no art. 233 da Instrução Normativa RFB no 971/1991.
Art. 233. A partir de 30 de novembro de 2009, deixam de ser emitidos ato
declaratório e ato cancelatório de isenção. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1071, de 15 de setembro de 2010)
8. Pelo exposto, a partir de 30 de novembro de 2009 deixaram de ser emitido o Ato
Cancelatório de Isenção das Contribuições de que tratam os art. 22 e 23 da Lei
8.212/1991 e o presente Auto de Infração data de 21 de dezembro de 2009.
Os autos foram, então, devolvidos a este Conselho para que fosse dado
seguimento ao julgamento do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo, mas somente pode ser conhecido em parte.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ/RPO
que julgou improcedente impugnação apresentada pelo ora recorrente contra auto de infração de
contribuições devidas à Seguridade Social, parte da empresa, inclusive para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes
dos riscos ambientais do trabalho - GIILRAT, incidentes sobre o valor da remuneração paga ou
creditada aos segurados empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram serviços em
atividades operacionais na sua sede no período autuado.
Conforme se constata do quanto acima relatado, o contribuinte, introduziu em seu
recurso tese de defesa nova que não constou de sua impugnação e, portanto, não foi levada a
conhecimento do julgador de primeira instância. Com efeito, dedicou longo trecho de seu recurso
a tratar da competência para a certificação das entidades beneficentes de assistência social, dos
reflexos tributários decorrentes dessa certificação, da legislação vigente para, então, tratar da
diferença entre imunidade e isenção, da regulamentação do art. 195, § 7o da CF, que conclui
somente poder ser possível mediante lei complementar, citando diversas lições doutrinárias a
respeito do tema, concluindo que tanto a Lei no 8212/91 como a Lei 12101/09 são
inconstitucionais.
Essa matéria, apontada sinteticamente nas letras “c”, “d”, “e” e “f” do relatório,
acima, trata-se de tese de defesa nova, inédita, que não foi levada ao conhecimento e à
apreciação da autoridade julgadora de primeira instância. E matérias novas, inéditas, que não
tenham sido levadas ao conhecimento e apreciação do julgador de primeira instância, não podem
ser conhecidas nesta instância de julgamento em face da preclusão.
Com efeito, nos termos do art. 16, III do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.824 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003902/2009-28

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...).(Destaquei)
Ainda, conforme dispõe o art. 17, do mesmo Decreto no 70.235/72, "considerar-
se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante".
Desse modo, nos termos do mencionado dispositivo, a impugnação apresentada
pelo recorrente estabeleceu os limites da lide instaurada e fixou, também, em função disso,
os limites para o conhecimento da matéria pelo julgador de primeira e de segunda
instâncias, de modo que esses novos argumentos, que poderiam, e mais, deveriam ter sido
suscitados já em primeiro grau, mas que somente foram trazidos em grau de recurso, não podem
ser apreciados por este colegiado em face da ocorrência do fenômeno processual da preclusão
consumativa. 1
Sobre o assunto, sendo a preclusão a perda da faculdade de praticar o ato
processual, ensina-nos a doutrina que:
5.Preclusão consumativa: Diz-se consumativa a preclusão, quando a perda da
faculdade de praticar o ato processual decorre do fato de já haver ocorrido a
oportunidade para tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e, portanto, não poder
tornar a sê-lo. (...) Contestação. Uma vez apresentada a contestação, com bom ou mau
êxito, não é dada ao réu a oportunidade de contestar novamente ou de aditar ou
completar a já apresentada (RTJ 122/745). No mesmo sentido: RT 503/178. 2
E “por inovação entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão
do tribunal que não foi arguido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de
jurisdição. (...) Não se pode inovar no juízo de apelação, sendo defeso às partes modificar a
causa de pedir ou o pedido (nova demanda). (...) O sistema contrário, ou seja, o da permissão de
inovar, no procedimento da apelação, estimularia a deslealdade processual, porque propiciaria à
parte que guardasse suas melhores provas e seus melhores argumentos para apresentá-los
somente ao juízo recursal de segundo grau”. 3
Inúmeros são os precedentes deste tribunal no sentido de não conhecer de matéria
que não tenha sido submetida à apreciação e julgamento de primeira instância, dos quais cito
apenas alguns, ilustrativamente:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2006 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL, PRECLUSÃO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que deve ser expressa,
considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido diretamente /contestada
pelo impugnante. Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria não
suscitada na instância a quo. Não se conhece do recurso quando este pretende alargar os
limites do litígio já consolidado, sendo defeso ao contribuinte tratar de matéria não
discutida na impugnação.
DECADÊNCIA

1 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL – NOVO CPC – LEI 13.105/2015. São Paulo: RT, 2015, p. 744.
2 Ibid., p. 745.
3 Ibid., in comentário ao art. 1014, p. 2073.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.824 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003902/2009-28

Tendo a contribuinte sido cientificado no transcurso do quinquênio legal não há que se
falar em decadência.
NULIDADE DO MPF
Tendo sido realizadas as prorrogações e inclusões no procedimento de fiscalização, não
há que se acolher a nulidade do procedimento. 4
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
DA
CAUSA
DE
PEDIR.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
Os contornos da lide administrativa são definidos pela impugnação ou Manifestação de
inconformidade, oportunidade em que todas as razões de Fato e de direito em que se
funda a defesa devem deduzidas, em observância Ao princípio da eventualidade, sob
pena de se considerar não impugnada a matéria não expressamente contestada,
configurando a preclusão consumativa, conforme previsto nos arts. 16, III e 17 do
Decreto no 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal. 5
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2001
INOVAÇÃO DE QUESTÕES NO ÂMBITO DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE
Nos termos dos artigos 16, inciso III e 17, ambos do Decreto n. 70.235/72, e, ainda, não
se tratando de uma questão de ordem pública, deve o contribuinte em impugnação
desenvolver todos os fundamentos fático jurídicos essenciais ao conhecimento da lide
administrativa, sob pena de preclusão da matéria.
PIS. COOPERATIVAS DE CRÉDITO. INCIDÊNCIA.
Aplica-se à cooperativa de crédito a legislação da contribuição ao PIS e COFINS
relativa às instituições financeiras, sendo irrelevante a distinção entre atos cooperativos
e não cooperativos.
Recurso voluntário negado. Crédito tributário mantido. 6
Desse modo, considerando que essa matéria somente foi trazida pelo recorrente no
recurso voluntário, não pode ser conhecida.
No mais, o recorrente alega em seu recurso, em síntese, que
Fato é que seja atendendo os requisitos do artigo 18 da Lei 12.101/09, seja atendendo os
requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional, de qualquer forma a Recorrente
sempre preencheu os requisitos essenciais à sua certificação de Entidade Assistencial,
goza, portanto, a recorrente de pleno direito da imunidade fiscal prevista
Constitucionalmente, e supondo que qualquer revogação viesse lhe alcançar, o que se
discute apenas em respeito ao principio da eventualidade, quaisquer efeitos que dela
decorram somente poderiam alcançá-la aos fatos futuros e jamais de forma retroativa
como se pretende através do indigitado processo que ora se apresenta.
(...)
Cumpre lembrar que por Ato Declaratório expedido pelo Ministério da Previdência
Social - Instituto Nacional do Seguro Social - Diretoria de Arrecadação e Fiscalização,
através da Gerência Regional de Arrecadação e Fiscalização, processo n.°
35413.000310/98-25, expedido em 14 de agosto de 1998, a impugnante, Associação dos

4 Acórdão 3301-002.475, autos do processo no 19515.004887/201013
5 Acórdão 1001000.297, autos do processo no 10830.722047/2013-31.
6 Acórdão 3402004.942, autos do processo no 16327.000840/2003-81.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.824 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003902/2009-28

Deficientes Físicos e Visuais de Mogi Guaçu, após ter preenchido todos os requisitos
legais teve deferido o reconhecimento do direito à isenção das contribuições de que
tratam os artigos 22 e 23, da Lei n.o 8.212/91, bem como pela exigida pela Lei
Complementar n.o 84 de 18.01.96, a partir de 30/03/98.
Extrai-se do referido Ato Declaratório que o INSS verificaria periodicamente se a
Impugnante continuaria atendendo os requisitos à concessão da isenção requerida, em
atendimento aos termos da Lei n° 8.212/91, regulamentada pelo Decreto n.o 2.173/97 e
especialmente o artigo 55, com redação dada pela Lei n.o 9.429/96 e assim tem sido
desde então.
Cumprindo as determinações expressamente relacionadas no próprio Ato Declaratório, a
Impugnante vem apresentando o relatório circunstanciado de suas atividades junto a
Gerência Regional de Arrecadação e Fiscalização da Previdência Social, e demais
provas pertinentes e deste modo, atendendo os requisitos legais, tem-lhe sido ano após
ano, renovada sua certificação, gozando a recorrente até a presente data, da imunidade
prevista constitucionalmente.
É certo que a Recorrente sempre atendeu a todas as exigências determinadas no Ato
Declaratório, cumprindo especialmente o quanto dispunha expressamente o artigo 55,
da Lei n.o 8.212/91, com redação dada pela Lei n° 9.429/96 e revogada pela Lei
12.101/2009.
Conforme se verifica do Relatório Fiscal da Infração, o recorrente, de fato, por
ocasião da ação fiscal, tratava-se de “entidade beneficente de assistência social em gozo de
isenção total da quota patronal previdenciária que vem fazendo cessão de mão de obra como
meio de subsistência”.
Ainda de acordo com o Relatório Fiscal,
(...)
4. Segundo previsão estatuária — art. 20, cópia juntada no Anexo I, do AIOP
37.229.412-0, a Associação tem por finalidade de "prestação de serviços de natureza
sociocultural e educativa, a pessoas portadoras de deficiência física, visual e auditiva,
tomando em especial consideração a criança e o adolescente, deficiente ou não, de
modo a alcançar sua plena integração na sociedade".
5. Constatado no procedimento fiscal que na sede da Associação, atualmente são
desenvolvidas as atividades: curso de informática; oficina de brinquedos; oficina de
talentos (música); fisioterapia e refeitório. No Rancho Luz, zona rural de Mogi Guaçu, é
desenvolvida a atividade de hippoterapia; na sede social - do SESI em Mogi Guaçu, a
atividade de hidroginástica; na rua Guanabara, 142, Jd Centenário, em Mogi Guaçu,
funciona provisoriamente o escritório com a parte de pessoal e telemarketing, que
brevemente pretendem juntar no endereço da sede da Associação, onde está sendo
edificado um anexo.
6. Na cidade de Mogi Guaçu, nas localidades citadas no item anterior, a Associação
emprega: 3 funcionários administrativos; 3 motoristas; 2 cozinheiros; 2 auxiliares de
limpeza; 3 fisioterapeutas; 1 advogado (autônomo); 2 motoboy; 3 funcionários no
escritório de RH; 7 no setor de telemarketing; e 3 funcionários pedreiros na execução
dos anexos, num total de 29 colaboradores.
7. Com o pessoal e instalações descritos nos itens 5 e 6 anteriores, a Associação atende
mensalmente, um número aproximado de 300 deficientes, incluindo as doações de
fraudas, remédios, andador, cesta básica e empréstimo de cadeiras de rodas e muletas,
juntado ao Anexo I do AIOP 37. 229.412-0, folder.
8. As constatações descritas acima estão previstas no estatuto, cumprindo assim os
objetivos a que foi instituída e que justifica a isenção de quota patronal; efetivada
através do processo n° 35413.000310/98-25, de 30/03/1998; Ato Declaratório n°
006/1998; relatórios de atividades que apresenta anualmente; e tela de consulta de
renovações junto do MIAS, Anexo I, do AIOP 37.229.412-0.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.824 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003902/2009-28

(...)
23.Pela Associação gozar de isenção total da quota patronal, a cessão de mão-de-obra
configura modalidade de elisão fiscal, desvirtuada da promoção de assistência social
beneficente que por sua vez, também a exerce na sua sede social em Mogi Guaçu, como
descrito nos itens 5 a 8 anteriores, sendo visualizada de duas formas, a que pratica
assistência social e a que pratica a cessão de mão-de-obra, embora a segunda é que
financia a primeira, descrito no item 16 anterior.
24.A integração ao mercado de trabalho, assim entendida como exercido por entidade
assistencial, deveria ser a "preparação de pessoas para as exigências do mercado,
dotando-as de meios para a obtenção de emprego, como o ensino de uma profissão". A
cessão de mão-de-obra como feito, distorce ao propósito da imunidade para permitir que
as entidades supostamente imunes impulsionem os negócios de outras, através de mão-
de-obra barata, entendendo assim, com a evasão fiscal, o beneficio é fruído em verdade
pelas cessionárias de mão-de-obra.
25. Conforme descrito no item 16 anterior, analisado(sic) as receitas e despesas da
Associação, não há "caráter acidental", mas sim uma exploração econômica da
atividade, que é renovada desde 1997 e, analisado(sic) as informações relativas ao
quantitativo de "deficientes e adolescentes" cedidos, também concluímos não se tratar
de "mínima representatividade" quantitativa de empregados cedidos em relação ao
número de empregados da entidade beneficente, mas sim a quase totalidade.
26.Por estar visando primordialmente a realização de cessão de mão-de-obra como
atividade principal em contratos renovados periodicamente desde 1997, a Associação
não faz jus à isenção prevista no art. 55 da Lei n° 8.212/91, por descumprimento do seu
inciso III, abaixo transcrito:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente: (Revogado pela Lei n° 12.101, de 27/11/2009)
III - promova a assistência beneficente, inclusive educacional- ou de saúde, a
menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes; (Revogado pela Lei n° 12.101,
de 27/11/2009)
(...).
Ou seja, embora a autoridade fiscal autuante tenha constatado, conforme acima
descrito, que a Associação, ora recorrente, cumpre “os objetivos a que foi instituída e que
justifica a isenção de quota patronal; efetivada através do processo n° 35413.000310/98-25, de
30/03/1998; Ato Declaratório n° 006/1998; relatórios de atividades que apresenta anualmente; e
tela de consulta de renovações junto do MIAS, Anexo I, do AIOP 37.229.412”, o fundamento
da autuação foi o fato de que entendeu que os contratos de cessão de mão de obra por ela
celebrados periodicamente desde 1997 desvirtuariam a promoção de assistência social, conforme
previsto no art. 55, III da Lei no 8212/91, razão pela qual não faria jus ao benefício da imunidade.
O julgador de primeira instância, por sua vez, entendeu que “Não se deve esperar,
assim, que uma entidade beneficente goze da isenção da cota patronal para a Seguridade Social
quando seu comportamento se transmuda para empresa cessionária de mão-de-obra, com o que
concluímos que agiu bem a Auditoria, ao postular pelo cancelamento da isenção e lançar as
contribuições assim omitidas”, manifestando-se pela manutenção do lançamento.
Ocorre que no julgamento dos EDcl no RE com repercussão geral no
566622/RS, no qual foram examinados conjuntamente os EDcl nas ADI’s no 2028, 2036, 2228 e
2621, à exceção do inciso I do art. 55 da Lei no 8212/91, o Supremo Tribunal declarou a
inconstitucionalidade de todo o restante desse dispositivo legal, incluindo do seu inciso III, que
deu suporte à lavratura do auto de infração.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.824 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003902/2009-28

Assim, não há razão legítima para a manutenção do lançamento, que deve ser
cancelado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário,
para cancelar o crédito tributário lançado.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital